Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708079-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIS PVC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: RL FORROS EM PVC LTDA, DEYVITH DA SILVA SOARES, TAYNARA PEREIRA MASSENO SOARES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a r. decisão impugnada (ID 184338442, na origem), que indeferiu a penhora de faturamento, foi publicada no DJe em 31/1/2024 (ID 185052327, na origem), e o advogado da parte registrou ciência no dia da publicação da referida decisão, em 31/1/2024. Entretanto, o Agravo de Instrumento foi interposto em 1o/3/2024 (ID 56400925). Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, deverá a parte Agravante demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator